Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-83.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO. COMPROVADA.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação da modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre, nas necessidades de quem os recebe ou na proporcionalidade (art. 1.699 do CC).
2. É ônus de quem requer a exoneração, redução ou majoração dos alimentos comprovar a modificação da situação fática, seja a capacidade financeira, seja a necessidade ou proporcionalidade (art. 373, I, do CPC).
3. Negou-se provimento ao recurso.